Tribunal: CARF
Processo: 14751.002988/2008-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/12/2004
ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. OBSERVÂNCIA AO ART 14, III, DO CTN. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Para fazer jus a imunidade, cabia à contribuinte manter escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. ENTIDADE FILANTRÓPICA. DESCARACTERIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
É devida a contribuição previdenciária, pela entidade beneficente de assistência social, que deixar de atender a todos os requisitos exigidos pela lei para gozar do benefício da isenção. Contribuem para o presente caso as irregularidades apontadas na Contabilidade da Empresa.
DIREITO ADQUIRIDO. ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As entidades que pretendem da imunidade prevista na CF/88 devem se adequar aos requisitos da legislação atinente à matéria (Lei 8.212/91), ficando sujeita a fiscalização posterior.
ASSISTÊNCIA SOCIAL. EDUCAÇÃO. INTEGRAÇÃO
O benefício previsto constitucionalmente objetivo a integração e desenvolvimento social por meio de práticas que socorram os mais carentes. Neste sentido, e na ausência de previsão legal em contrário, a educação inclui-se no rol de serviços incentivados.
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ANTERIORIDADE. APLICAÇÃO ÀS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
As contribuições sociais previdenciárias somente poderão ser exigidas após o transcurso do prazo de noventa dias da data da publicação da lei que os houver instituído ou modificado.
RESPONSABILIDADE. SÚMULA CARF No 88.
Conforme Súmula CARF no 88, A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.002988/2008-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.201 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/12/2004
ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE.
OBSERVÂNCIA AO ART 14, III, DO CTN. ÔNUS DA PROVA. FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
IMPROCEDÊNCIA.
Para fazer jus a imunidade, cabia à contribuinte manter escrituração de suas
receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar
sua exatidão.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
ENTIDADE
FILANTRÓPICA.
DESCARACTERIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
É devida a contribuição previdenciária, pela entidade beneficente de assistência
social, que deixar de atender a todos os requisitos exigidos pela lei para gozar
do benefício da isenção. Contribuem para o presente caso as irregularidades
apontadas na Contabilidade da Empresa.
DIREITO ADQUIRIDO. ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As entidades que pretendem da imunidade prevista na CF/88 devem se adequar
aos requisitos da legislação atinente à matéria (Lei 8.212/91), ficando sujeita a
fiscalização posterior.
ASSISTÊNCIA SOCIAL. EDUCAÇÃO. INTEGRAÇÃO
O benefício previsto constitucionalmente objetivo a integração e
desenvolvimento social por meio de práticas que socorram os mais carentes.
Neste sentido, e na ausência de previsão legal em contrário, a educação inclui-
se no rol de serviços incentivados.
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ANTERIORIDADE. APLICAÇÃO ÀS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
As contribuições sociais previdenciárias somente poderão ser exigidas após o
transcurso do prazo de noventa dias da data da publicação da lei que os houver
instituído ou modificado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.002988/2008-29
Fl. 5163
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.201 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.002988/2008-29

RESPONSABILIDADE. SÚMULA CARF No 88.
Conforme Súmula CARF no 88, A “Relação de Co-Responsáveis - CORESP",
o "Relatório de Representantes Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -
VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente
contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali
indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo
fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à solicitação de aplicação do art. 41 da Lei
Complementar no 187, de 2021; e na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Samis Antonio de Queiroz, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campo (Presidente). Ausente o Conselheiro
Christiano Rocha Pinheiro, substituído pelo Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
14751.002988/2008-29, em face do acórdão no 11-29.007, julgado pela 7a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (DRJ/REC), em sessão realizada em 26 de
fevereiro de 2010, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente em
parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Nos termos do relatório fiscal de fls. 1258 a 1390 e dos Anexos de fls. 04 1249, tem-se
em pauta Auto de Infração para a exigência das contribuições sociais, de
responsabilidade da autuada, destinadas aos Terceiros Salário Educação, INCRA,
SEST/SENAT, SESC e SEBRAE incidentes sobre os fatos geradores apurados nos
seguintes levantamentos:
Fl. 5164
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.201 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.002988/2008-29

SSE - salários de contribuição (categorias 1, 3, 4 e 7), informados em Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP;
RAE - salários de contribuição apurados a partir da diferença entre os valores
declarados (a maior) na Relação Anual de Informações Sociais-RAIS em comparação
com a GFIP;
PJE – salários de contribuições apurados a partir da diferença entre os valores
declarados (a maior) na DIPJ e na RAIS;
Período dos lançamentos: 07/2004 a 12/2004.
Assim resume-se o relatório fiscal acima referido:
1 – O presente lançamento decorre do fato de a autuada não ter demonstrado atender,
cumulativamente, os requisitos para a isenção prevista no § 7° do art. 195 da
Constituição Federal no exercício de 2004. À época, os requisitos encontravam-se
expostos no artigo 55 da Lei 8.212/91.
2 - Em cumprimento ao artigo 31 da MP 446/2008, em vigência na época do presente
lançamento, em caso de descumprimento dos requisitos para gozo da isenção das
contribuições previstas nos artigos 22 e 23 da Lei 8.212/91, a Fiscalização da Receita
Federal do Brasil lavrou o competente Auto de Infração relativo aos créditos devidos,
demonstrando o não atendimento das condições estabelecidas pela legislação do período
auditado.
3- Conforme o Relatório Anual de Atividades de 2004, a CNEC possuía 302 unidades,
prestando serviços educacionais nas áreas de educação básica, profissional e superior.
Agregava um total de 127.795 alunos, dos quais 50.785 com bolsas parciais e 8.117
com bolsas integrais. Empregava, neste mesmo ano, 11.769 profissionais.
4- Nos exercícios de 2003 a 2007 a CNEC vem usufruindo isenções das contribuições
previdenciárias.
5- A autuada foi declarada isenta das contribuições previstas nos artigos 22 e 23 da Lei
8.212/91, a partir de agosto de 1994, conforme Ato Declaratório de 10/03/1998.
6- As atividades empresariais de Educação, mesmo que sem fins lucrativos, não podem
ser consideradas como Assistência Social.
7- Em análise das bolsas de estudo concedidas pela autuada, constata-se que a maioria
(90%) destas é parcial, beneficiando indivíduos que não se enquadram no público alvo
da assistência social por possuírem patrimônio e renda familiar incompatíveis com tal
benefício.
8- A fiscalização apontou em seu relato declaração da empresa, relativa ao exercício em
tela, de que optou pelo crescimento do ensino superior por conta do perfil de melhor
poder aquisitivo de seus usuários (item 5.5.1 de f. 1266).
9 - As bolsas parciais de estudo concedidas representam mero desconto financeiro
destinado a clientela distinta daquela da Assistência Social.
10 – A CNEC possui os seguintes títulos:
Utilidade Pública Federal (Decreto 36.505 de 30/11/1954)
Utilidade Pública Distrital (Decreto 14.880 de 19/07/1993) e
Utilidade Pública Municipal/João Pessoa -PB (Lei 10.497/05)
Fl. 5165
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.201 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.002988/2008-29

Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEAS com validade de
1964 a 31/12/2006;
11- Em 15/08/2006 protocolizou pedido tempestivo de renovação do CEAS, ainda em
análise.
12- De acordo com o exposto Relatório Anual de Atividades de 2004 houve equívoco
no cômputo das gratuidades, que não atingiram o mínimo legal de 20% da receita bruta,
que é dos requisitos para renovação do referido CEAS. A fiscalização traz, às fls. 1236 e
1237, o resumo feito pelo contribuinte e um novo cálculo com o real percentual
encontrado (17,32%). Conforme se observa, o CNEC usou como base de cálculo para o
referido percentual a Receita auferida subtraída das Gratuidades e Projetos Sociais de
sua responsabilidade, diminuindo, assim, a exigência estabelecida para obtenção do
certificado.
13- A auditoria fiscal cuidou de analisar, detalhadamente, as alegadas gratuidades,
agrupando as filiais por Superintendência Regional/Estado e por estabelecimento. Por
exemplo, tome-se o CNEC Distrito Federal e Goiás (quadro resumo de f. 1276). Após
análise das informações prestadas pela empresa, a fiscalização desconsiderou do cálculo
de Gratuidades TODAS as bolsas concedidas nesta unidade pelos seguintes motivos:
13.1- Não houve informação completa sobre os dados relativos aos bolsistas: nome e
CPF dos responsáveis;
13.2- O estabelecimento 33.621.384/1873-59 reconhece (f. 1277) que a maior parte dos
alunos da escola enquadra-se na “classe média com alto poder aquisitivo”. Tal
informação confere com a constatação, feita pelo autuante, de que as famílias
contempladas possuem renda incompatível com o status de beneficiário da assistência
social. Ademais, para o caso das bolsas parciais, o valor residual dispendido pelos
bolsistas (variando de R$ 2.000,00 a 9.800,00 por ano) também aponta para uma
condição financeira que os afasta da condição de beneficiários carentes. E há, ainda,
vários dependentes de funcionários entre os contemplados.
13.3-O estabelecimento 33.621.384/1278-87 não forneceu os nomes/CPF dos
responsáveis financeiros pelos bolsistas. Para o caso das bolsas parciais, o valor residual
dispendido pelos bolsistas também aponta para uma condição financeira que os afasta
da condição de beneficiários. Ademais em 247 bolsas (do total de 446) verificou-se um
desconto inferior a 30%, caracterizando mero incentivo financeiro.
13.4-O estabelecimento 33.621.384/1957-00 não forneceu os nomes/CPF dos
responsáveis financeiros pelos bolsistas. Para o caso das bolsas parciais, o valor residual
dispendido pelos bolsistas também aponta para uma condição financeira que os afasta
da condição de beneficiários. Ademais em 301 bolsas (do total de 369) verificou-se um
desconto inferior a 30%, caracterizando mero incentivo financeiro. E há, ainda, vários
dependentes de funcionários entre os contemplados.
13.5-O estabelecimento 33.621.384/0033-04 considerou o montante de R$ 388.511,84
como gratuidade em virtude de ter disponibilizado espaço fisico/estrutura administrativa
para duas empresas (Fundação Universidade de Brasília e Associação para Projetos de
Combate à Fome-ÁGORA) que estariam a promover a implantação do Programa
Primeiro Emprego. Tal prestação não se configura como prestação de assistência social
à luz dos normativos relativos à matéria (menciona ainda o Parecer CJ n° 2412/01 que
expressamente exclui a cessão de espaço físico).
13.6- Por tudo exposto, a fiscalização desconsiderou do cálculo de Gratuidades TODAS
as bolsas concedidas nesta unidade.
14. A fiscalização procedeu análise detalhada de todas as filiais da autuada (fls. 1276 a
1330) desconsiderando a maior parte das gratuidades declaradas, uma vez que não
Fl. 5166
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.201 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.002988/2008-29

houve demonstração de compatibilidade entre a qualidade dos beneficiários e o público-
alvo da Assistência Social. Apresenta a planilha com valores de bolsas de estudo
desprezadas (f. 1332) e a planilha com valores de bolsas de estudo acatados de fls. 1332
e 1333.
15. Na planilha de fls. 1330 e 1331, a auditoria consolida os valores de bolsas integrais
e parciais obtidos a partir das informações prestadas em arquivos digitais.
Como salienta a fiscalização, estes dados foram os utilizados como base na ação fiscal e
NÃO conferem com os informados no Relatório de Atividade / Consolidado Nacional
do mesmo exercício.
16. O relatório fiscal atesta que o valor apontado, no Relatório de Atividade /
Consolidado Nacional de 2004, como gratuidade em projeto de Assistência Social foi
aceito na íntegra (item 32.1 de f`. 1333).
18. Em função das exclusões de bolsas de estudo motivadas acima, a fiscalização
elaborou novo demonstrativo de percentual aplicado em gratuidade 1 planilha de f.
1334. Nesta, há demonstração de aplicação de apenas 1,7% da Receita Bmta do
contribuinte em referidos benefícios. Cabível, portanto, a emissão de competente
Representação Fiscal para impedir a renovação do CEAS nos termos do inciso V1 do
art. 3° do Decreto 2.536/98.
19. Quanto ao requisito exposto no inciso III do já mencionado artigo 55 da Lei
8.212/91 (promoção de Assistência Social a carentes), toda a análise consolidada na
planilha de f. 1334 permite concluir, que sob nenhum aspecto a promoção de assistência
aos carentes é relevante na atividade da autuada.
20. Quanto aos requisitos expostos no inciso IV, art. 55 da Lei 8.212/91 e no inciso VI,
art. 206 do Decreto n.°3.048/99 (não remuneração de sócios) e no inciso V, do art. 55 da
lei 8.212/91 (aplicação integral dos resultados operacionais na atividade), afirma a
auditoria fiscal não ter tido condições de avaliá-los, em virtude da apresentação de
contabilidade não devidamente formalizada (conduta objeto do Auto de Infração n°
37.157.932-5).
21. Quanto ao requisito exposto no §6°, do art. 55 da Lei 8.212/91 e nos §§ 12 e 13 do
art. 206 do Decreto no3.048/99 (inexistência de débitos), a fiscalização apurou diversas
irregularidades:
21.1 Divergências entre os valores declarados em GFIP e os recolhidos (demonstrativo
de fls. 1340 e 1341) no período de 11/2003 a 12/2005;
21.2 Intimações para pagamento registradas no Sistema de Arrecadação (vide cópia de
tela de f`. 1341);
21.3 Débitos em cobrança judicial cadastrados no Sistema de Dívida Ativa (resumo de
f. 1341).
22. O descumprimento dos requisitos acima (itens 18 a 21) acarretou o cancelamento do
benefício fiscal, com efeitos a partir do primeiro dia do segundo mês subsequente
aquele em que a entidade se tomou devedora: 01/01/2004.
23. Quanto à Contabilidade, foram repetidas as constatações que serviram de lastro ao já
mencionado Auto de Infração - n° 37.157.932-5:
A2.1:::inexistência de um sistema único de registro contábil em suas diversas filiais;
A2.2:::não houve incorporação dos resultados das diversas filiais, mensalmente, na
escrituração` da matriz (Livro Diário 2004, s/n);
Fl. 5167
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.201 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.002988/2008-29

A2.3:::o Balanço Geral e as Demonstrações contábeis não foram inseridas no Livro
Diário e, por conseguinte, não foram autenticados pelo cartório competente;
A2.4:::a entidade não apresentou a composição do saldo de contas tais como Caixa,
Bancos, Receita Bruta Total e Receita Bruta com Subvenções;
A2.5:::não foi informado o registro na CVM do Sr. Ricardo Roberto Monello, que
auditou e emitiu parecer sobre as demonstrações contábeis autuada;
A2.6:: :o referido parecer contou com várias ressalvas (transcritas à f. 55);
A2.7:::no Anexo III do relatório fiscal (fis. 287 a 293 estão anotados os Livros Diário
que foram apresentados e que possuem irregularidades nas datas de autenticação/registro;
A2.8:::os registros contábeis, nos casos dos Estados de Alagoas e Pernambuco se deram
em data posterior a entrega da DIPJ, conforme apurado pela data de registro do contador
responsável;
A2.9:::no mesmo Anexo III (fls. 287 a 293) estão listados diversos estabelecimentos
cujos livros não possuíam numeração de ordem.
A2.10:::no Anexo X1 (fis. 746 a 772) encontram-se as cópias de vários livros, de filiais
apontadas no Anexo III, que apenas foram impressos após o início da ação fiscal (28/1
1/2007);
A2.1l:::no Anexo V deste relatório (fls. 298 a 302) encontram-se os estabelecimentos
com omissão/falhas nas demonstrações contábeis que deveriam integrar os respectivos
Livros Diário;
A2.12:::no Anexo VI deste relatório (fls. 303 e 304) encontram-se elencados os
estabelecimentos com diferenças entre o valor total do Ativo e do Passivo;
A2.13:::nas demonstrações contábeis da matriz foi observado que os valores do Passivo
Exigível a Longo Prazo-PELP e do Patrimônio Liquido-PL relativos a 2003 e inseridos
no Balanço de 2004, não coincidem com os declarados em 2003 (Anexo VII fls. 389 a
415);
A2.14:::no Anexo VIH deste relatório (fls. 416 e 417) encontram-se indicados os
estabelecimentos com Saldo Credor na conta caixa;
A2.15:::ausência dos extratos bancários dos estabelecimentos apontados no item 6.12
do relatório fiscal (f. 63);
A2.16:::ausência de livros Diário e Razão e de arquivos digitais para os
estabelecimentos indicados no item 6.13 (f. 64);
A2.17:::ausência de livros Diário e Razão para os estabelecimentos indicados no item
6.13.1 (fls. 64 e 65);
A2.18:::no Anexo E (fls. 746 a 772) estão indicados os estabelecimentos com
problemas no histórico dos lançamentos contábeis, dificultando a análise fiscal;
A2.19:::livros Diário e Razão sem a movimentação de todo o exercício de 2004, embora
tenha declarado informações em GFIP / RAIS (Anexo XII de fls. 773 a 785);
A2.20:::diversos estabelecimentos apresentaram livro Diário apenas a partir de 2004
(Livro n°1), embora estivessem desenvolvendo suas atividades anteriormente (Anexo
XIII de fls. 786 a 788);
Fl. 5168
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.201 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.002988/2008-29

A2.21:::I.ivro Razão sem totalização dos valores movimentados nas contas contábeis
(Anexo XIV de fls. 822 a 843);
A222: : :não contabilização de gratuidades e das isenções usufruídas;
A2.23:::existência de elevados valores de ajustes de anos anteriores (Anexo I de fls.166
a 195);
A2.24:::divergências entre os números de bolsas de estudo nas demonstrações contábeis
e nos relatórios de atividades (Anexo XVI de fls. 958 a 964);
A2.25:::divergências entre os números de bolsas de estudo nos relatórios de atividades e
nos documentos contábeis (Anexo XVII de fls. 965 a 968);
A2.26:::empréstimos não contabilizados (Anexo XIX de fls. 11 66 a 1131);
A2.27:::reavaliação de Ativos sem a devida comprovação (Anexo XX de fls. 1182 a
1185);
2.28:::obras em andamento sem a respectiva documentação contábil (conta
“Imobilizado em Formação” na demonstração contábil do já referido Anexo I).
O referido conjunto de condutas foi classificado como infração ao disposto no artigo 33,
§2° da Lei 8.212/91 e no artigo 232 do Regulamento da Previdência Social-RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, o que motivou a lavratura do presente Auto de
Infração.
24. Por tudo resumido acerca do Auto de Infração acima (cuja multa foi mantida na
integra após emissão do Acórdão 11.29.009/2010 desta Turma), a Contabilidade não se
prestou a comprovar as exigências legais para exercício do benefício em tela,
acrescentando mais uma razão para o cancelamento da isenção usufruída.
A fundamentação legal para constituição da autuação em comento encontra-se no
Relatório de Fundamentos Legais do Débito - FLD (fls. 1250 a 1253).
Cientificado pessoalmente deste lançamento, o contribuinte apresentou impugnação (fls.
1435 a 1581), argumentando, em síntese:
I-
tempestividade de sua defesa;
II-
erro no apontamento dos administradores da autuada, uma vez que os Srs. Narcio
Rodrigues, Geraldo do Espírito Santo e Maria Amélia não praticaram atos de
gestão no período fiscalizado;
III-
ao contrário do que defende o fiscal autuante, a Educação faz parte da
Assistência Social;
IV-
direito adquirido à benesse prevista no art 195, § 7° da Carta Magna, conforme
CEBAS datado de 1975 com prazo indeterminado;
V-
ausência do processo administrativo previsto no art. 206 §8° do Regulamento da
Previdência Social-RPS, aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99 para o
cancelamento da isenção em uso, violando a ampla defesa e o contraditório;
VI-
incompetência do auditor fiscal para emissão de ato cancelatório de isenção e/ou
do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEAS, sendo
apenas competente para representar junto ao CNAS postulando o cancelamento
de seu certificado;
Fl. 5169
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.201 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.002988/2008-29

VII-
quebra de sigilo fiscal de terceiros e uso de “amostragem” de dados nas consultas
sobre situação financeira dos beneficiados;
VIII- inclusão de competências (nos exercícios de 2005 a 2007) que extrapolam o
período fiscalizado;
IX-
as exigências quanto à escrituração contábil exposta artigo 14 do CTN são bem
mais restritas do que as impostas às demais sociedades: apenas tratam do
registro de receitas e despesas.
X-
não há fundamento para que se desprezem as bolsas de estudo parciais ou as
destinadas a curso de Graduação ou, ainda, para que se vede a participação,
como beneficiários, de contribuintes para a Previdência e para o Imposto de
Renda;
XI-
o limite de renda exigido para a concessão de bolsa parcial de estudos deve ser o
total auferido pelo grupo familiar (art. 15, §2° da l\/IP 446/2008);
XII-
para o cálculo do percentual de 20% de gratuidade, deve-se abater do total de
receitas, os valores aplicados em gratuidades como fez a autuada (menciona o
Parecer MPAS/CJ n° 1796/99);
XIII- não aplicação dos critérios de renda (per capta) para acesso a bolsas de estudo,
definidos pelo PROUNI (Lei 11.096/2005);
XIV- inobservância das condições para o afastamento de bolsas de estudo do conceito
de gratuidade nos termos do §6°, art. 3°, do Decreto 3504/2000 e do §2° do art
3° da Resolução CNAS l77/2000, causando drástica redução nos resultados na
irresignada quanto aos benefícios prestados;
XV- afirma inexistirem as divergências apontadas no mencionado relatório
CVALDIV;
XVI- afirma ter regularizado as Intimações de Pagamento trazidas no relatório fiscal;
XVII- não restou demonstrada a distribuição de lucros na empresa, sendo a
integralidade dos resultados investidos em seu objeto social;
XVIII- quanto à regularidade da Contabilidade apresentada, renova as razões aduzidas
no Auto de Infração - n° 37.157.932-5, assim resumidas:
A.
B.
C.
D. alega ter incorporado na contabilidade da matriz, os resultados das filiais
contabilizados de forma descentralizada;
E. a contabilidade das muitas filiais não possuía uma única estrutura (planos de
contas diferenciados), mas tratava de garantir a consistência das informações
registradas, restando claro que possuía critério uniforme em sua contabilidade
a nível nacional;
F. a escrituração referida pelo artigo 14 do CTN não precisa atender todas as
regras de escrituração contábil e a autuada, por se tratar de entidade civil sem
fins lucrativos, apenas registra seus atos em cartório de Notas, sem submissão
às normas do Registro de Comércio;
Fl. 5170
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.201 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.002988/2008-29

G. a regra de consolidação de lançamento na matriz diz respeito apenas às
entidades tributadas com base no lucro real (artigo 252 do Decreto
3.000/1999);
H. não há norma contábil que determine a existência de um único livro Diário/
Balanço;
I. houve atestado da própria fiscalização de que a autuada teria promovido sua
escrituração contábil dentro dos padrões estabelecidos;
J. inexiste norma que condicione a validade do Balanço à sua integração ao
Livro Diário;
K. as várias Unidades da Federação elaboram Balanços Estaduais através de
planilhas eletrônicas;
L. não foram consideradas, de forma arbitrária, as demonstrações contábeis da
autuada pelo simples fato de não estarem suportadas por um Livro Diário ou
Razão;
M.
N. apenas se exige o registro na CVM do auditor coordenador dos trabalhos,
no caso o Sr. Ivan Roberto dos Santos;
O. as ressalvas destacadas na auditoria contábil só confirmam a existência da
escrituração que a fiscalização tenta descaracterizar;
P. a emissão de um Parecer com ressalva não motiva a desconsideração da
contabilidade;
Q. inexiste prazo para a escrituração contábil;
R. o registro secundário do Contador não é suficiente para atestar a
intempestividade da escrituração contábil de sua responsabilidade: os registros
foram assinados em 2008 por conta da digitação da escrita no intuito de
atender à exigência de arquivos digitais;
S. o Balanço de 2003 foi elaborado de forma analítica e o de 2004 de forma
consolidada: a demonstração adicional chamada “compensado” aponta as
divergências anotadas;
T. as diferenças entre os valores de 2003 usadas no Balanço de 2004 se devem
à posição das colunas consideradas em cada exercício;
U. em alguns momentos a conta caixa apresenta saldo credor que, ao final do
exercício, é corrigido;
V. as contas correntes em nome da Superintendência do DF estão devidamente
escrituradas em sua contabilidade;
W. os extratos da faculdade de Ciências Econômicas de Vitóri ES chegaram
apenas depois de o auditor fiscal de ter dito que não receberia mais nenhuma
documentação;
X. as operações da filial 0045-30 (Santa Catarina), bem como as das filiais de
Itajaí/SC; foram registradas na filial 0952-33;
Fl. 5171
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.201 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.002988/2008-29

Y. nas filiais onde se alega que há massa salarial e vínculos, não houve escrita
contábil por se tratar de empresas encerradas antes de 2004 (maioria) ou sem
operação;
Z
AA. o fato de um livro contábil tomar o número “1” não autoriza concluir que
não houve outros antes;
AB. a falta de totalização de saldos no Livro Razão decorre do sistema de
registro utilizado: os totais verticais existem;
AC. os lançamentos que o auditor considerou como “retificação de
lançamento” são, na realidade transferências de recursos entre as diversas
filiais;
{nao foram transcritos os itens dissociados do presente lançamento}
XIX- o novo MPF (n° 04301 1002008. 00111) apresentado não reiterou os
documentos do MPF anterior (09428478), razão pela qual não foram
fornecidos os documentos relativos ao “Imobilizado em Formação”;
XX- sua adesão ao PROUNI pode ser considerada no caso de não renovação do
certificado CEBAS , no termos da Lei 11.096/2005;
XXI- aplicação do Princípio da Anterioridade na revogação do benefício fiscal;
XXII- excessivo valor cobrado;
XXIII- não se exige a contabilização isenções relativas à COFINS e CSLL, tendo havido
a apresentação em Notas explicativas da Isenção Patronal Previdenciária
usufruída;
XXIV- o percentual de gratuidade de 20% foi atingido conforme planilha de f. 940;
XXV- o valor de Gratuidades informado no Relatório Anual de Atividades corresponde
a R$ 43.198.883,97, inexistindo divergências entre este, a Contabilidade e os
documentos de suporte;
XXVI- os empréstimos aos sócios estão devidamente comprovados e escriturados;
XXVII- a reavaliação de ativos não tem nenhum efeito sobre o direito à imunidade da
autuada.
Anexou entre outros: Estatuto Social 2008, Certidão de existência do CEAS válido de
01/2004 a 12/2006, Declaração de utilidade pública estadual de 18.05.2005, Declaração
de Utilidade Pública Municipal por meio da Lei 10497/2005, Ata de reunião do 40°
Congresso Nacional da CNEC, Termo de Abertura do Livro Diário n ° 6 de 2004
registrado em Cartório em 28.03.2008 em Aracaju-SE, Termo de Abertura do Livro
Diário n ° 20 de 2004 registrado em Cartório em 02.04.2008 em João pessoa -PB,
Balancetes e outros termos de abertura, Relação de Movimentação Bancária e extratos,
Relatórios do SEFIP de competências de 2003 a 2005 e guias de recolhimento.
Assim, em resumo, eis o que há para conhecer deste processo submetido à análise da
Turma de Julgamento.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls.
5050/5081 dos autos:
“CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 5172
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.201 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.002988/2008-29

Período de apuração: 01/07/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
ENTIDADE
FILANTRÓPICA.
DESCARACTERIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
É devida a contribuição previdenciária, pela entidade beneficente de assistência social,
que deixar de atender a todos os requisitos exigidos pela lei para gozar do benefício da
isenção. Contribuem para o presente caso as irregularidades apontadas na Contabilidade
da Empresa.
DIREITO ADQUIRIDO. ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA. A
As entidades que pretendem da imunidade prevista na (212%/88 devem se adequar aos
requisitos da legislação atinente à matéria (Lei 8.212/91), ficando sujeita a fiscalização
posterior.
ASSISTENCIA SOCIAL. EDUCAÇAO. INTEGRAÇÃO
O benefício previsto constitucionalmente objetivo a integração e desenvolvimento
social por meio de práticas que socorram os mais carentes. Neste sentido, e na ausência
de previsão legal em contrário, a educação inclui-se no rol de serviços incentivados.
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ANTERIORIDADE. APLICAÇAO AS
CONTRIBUICOES SOCIAIS.
As contribuições sociais previdenciárias somente poderão ser exigidas após o transcurso
do prazo de noventa dias da data da publicação da lei que os houver instituído ou
modificado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Por tudo exposto, resta JULGAR PROCEDENTE EM PARTE a defesa, acatando as
suas seguintes teses:
I - Exclusão do Sr. Nárcio Oliveira do rol de sócios;
II -Viabilidade de inclusão de serviços educacionais no conceito de Assistência Social;
Fica mantido o crédito tributário lançado, na íntegra, uma vez que as considerações
acima não afetam o montante devido.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 5084/5160,
reiterando as reiterando as alegações expostas em impugnação quanto ao que foi vencida.
O feito foi apensado aos autos no 14751.002985/2008-95.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
Fl. 5173
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.201 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.002988/2008-29

O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal.
A contribuinte requer, em sede de sustentação oral e memoriais, a aplicação do
art. 41 da Lei Complementar no 187, de 2021, que assim dispõe:
Art. 41. A partir da entrada em vigor desta Lei Complementar, ficam extintos os
créditos decorrentes de contribuições sociais lançados contra instituições sem fins
lucrativos que atuam nas áreas de saúde, de educação ou de assistência social,
expressamente motivados por decisões derivadas de processos administrativos ou
judiciais com base em dispositivos da legislação ordinária declarados inconstitucionais,
em razão dos efeitos da inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal
no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nos 2028 e 4480 e correlatas.
Todavia, a análise de eventual ocorrência de extinção do crédito tributário, nos
termos do art. 41 da LC no 187/01, não é de competência deste Eg. Conselho, cabendo a
Unidade executora do presente acórdão apreciar tal questão.
Portanto, entendo por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto à
solicitação de aplicação do art. 41 da Lei Complementar no 187, de 2021.
Tendo em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 –
RICARF, adoto os seguintes fundamentos da decisão recorrida abaixo transcritos:
“Do alcance do conceito de Assistência Social (item III da defesa)
Neste tema, cabe esclarecer que não há Óbices legais para a Educação ser considerada
como atividade sujeita ao regime em análise, assistindo razão à defesa quanto a este
aspecto. Tal fato se comprova quando dentro dos requisitos para a obtenção do CEBAS
(artigo 2° do Decreto 2536/98) está a concessão de bolsas de estudo.
Do alegado “direito adquirido” da impugnante (item IV da defesa)
A defesa busca guarida no Decreto-Lei 1.572/77, sustentando que tendo feito jus às
condições para isenção nele previstas, teria tido seu direito adquirido caracterizado, nos
termos da atual Constituição Federal.
A isenção, de que tratava o Decreto-Lei, era para entidades filantrópicas, que forneciam
serviços úteis, mas não básicos, e nem sempre aos menos favorecidos. Já a imunidade
constitucional em vigor atinge, tão somente, quem presta serviços gratuitos de
assistência social, que têm como finalidade eliminar a pobreza e a marginalização de
grupos que, pela falta de trabalho, deficiência fisica ou mental, não possam integrar-se
devidamente na vida econômico-social do País. Esta diferenciação entre filantropia e
assistência social foi feita pelo professor Celso Barroso Leite (Filantropia e Assistência
Social, LTr):
O conceito de filantropia é amplo, complexo, voltado em geral para ações de maior
porte e por vezes de efeitos menos objetivos e menos diretos, destinadas inclusive a
pessoas que desfrutam de satisfatórias condições de vida. O de assistência social, mais
modesto, diz respeito sobretudo a programas essenciais ou até emergenciais,
destinados a pessoas que dependem para a própria subsistência ou pouco mais, isto é,
pessoas necessitados, carentes.
A diferença que mais nos interessa aqui é que filantropia é gênero e assistência social
uma das suas espécies, donde resulta que toda entidade de assistência social é
filantrópica, mas nem toda entidade filantrópica é de assistência social.
Fl. 5174
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.201 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.002988/2008-29

Ademais, o beneficio conferido pelo Decreto-Lei se referia apenas à cota patronal. O
art. 55 da Lei 8.212/91, regulamentando a Constituição Federal, concede a isenção de
contribuições para a seguridade social (0 que inclui COFINS e CSLL). Não haveria
como se entender que isenção anterior pudesse ser estendida para exigências que nem
existiam à época mencionada pela defesa.
Desta forma, cabe salientar que o §1° do art. 55 da Lei 8.212/91, apenas dispensou as
entidades que já gozavam de isenção antes da publicação da Lei 8.212/91, de requisitá-
la novamente junto ao INSS. Neste sentido é o Parecer CJ/MPAS n° 2.901/02:
“29. A Lei n° 8. 212/91, de 1991, quando trouxe de volta a possibilidade de uma
entidade beneficente ter o benefício fiscal, assegurou que aquelas que vinham gozando
do beneficio desde o Decreto-Lei n° 1.572, de 1997, não precisariam requerer a
isenção novamente ao INSS
(...).
O que o §1° do art. 55 da Lei 8.212/91, está garantindo é que a entidade beneficente
que já gozava da isenção não precisaria se submeter ao crivo do INSS novamente para
manter a benesse. A observância aos requisitos da nova lei, a partir de sua exigência
(novembro de 1991), é imperiosa para todas as entidades que quiserem continuar
gozando de isenção das contribuições sociais previdenciárias.
Não é diferente o entendimento fixado pelo Parecer CJ/MPS n° 3.133/2003:
”33. O instituto do direito adquirido protege um determinado direito, já incorporado
definitivamente ao patrimônio do seu titular, contra alterações posteriores da
legislação. Para tanto, é necessário que o ordenamento jurídico, em um dado momento,
segundo as regras então vigentes, tenha garantido a incorporação do direito ao
patrimônio do seu titular, bem como tenha determinado a intangibilidade deste direito.
34. Conclui-se, portanto, que o direito à isenção não foi resguardado pela cláusula da
intangibilidade, muito pelo contrário, a própria lei que o garantiu, estabeleceu os casos
em que seria revogado. Nunca, em nenhum momento, o direito à isenção tornou-se um
direito intocável, de forma a configurar direito adquirido das entidades beneficiárias,
como quer fazer crer, equivocadamente, a recorrente.
(...)
36. Portanto, não pode prevalecer a proposição de direito adquirido alegada pela
impetrante, sob pena de termos reconhecido o direito adquirido a um regime jurídico
que não está mais em vigor, em detrimento da nova regulamentação estabelecida por
meio de lei. ”
Assim, ao contrário do entendimento esposado na defesa apresentada, as entidades que
gozavam da isenção prevista na legislação anterior, a partir da nova sistemática
introduzida pela Constituição Federal de 1988, passaram a ter que cumprir os requisitos
previstos no art. 55, da Lei 8.212/91 (lei que regulamentou o § 7°, do art. 195, da CF)
para que continuassem usufruindo o referido beneficio fiscal, conforme acima foi
demonstrado.
Igual tese ratifica recente e vasta jurisprudência, tendo o STJ, inclusive, sumulado a
matéria (Súmula 352 de 11/06/2008 – 1a. Sessão):
STJ AgRG no REsp 848126 / RJ 2006/011300-0
Data do Julgamento: 10/02/2009
Ministro HERMAN BENJAMIN
Fl. 5175
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.201 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.002988/2008-29

1. É pacífica nesta Corte a orientação de que a imunidade da contribuição
previdenciária patronal assegurada às entidades filantrópicas, conforme o art. 195, §7°
da Constituição, tem sua manutenção subordinada ao atendimento das condições
previstas na legislação superveniente. Incidência da Súmula 353/STJ.
STJ AgRg no MS 10757 / DF 2005/0101296-9
Data do Julgamento 13/02/2008
Ministro CASTRO MEIRA
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIFICADO DE
ENTIDADE BEAEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS. CANCELAMENTO.
ENTIDADE DECLARADA DE UTILIDADE PUBLICA ANTES DO DECRETO-LEI I.
572/7 7. DIREITO ADQ UIRIDO. INEUSTENCIA. NECESSIDADE DE DILACÃO
PROEATORIA. EIGINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. Não há direito adquirido a regime jurídico-tributário, ainda que a entidade tenha
sido reconhecida como de caráter filantrópico na forma do Decreto-Lei 1.572/77. Nada
impede, portanto, que a legislação superveniente estabeleça novos requisitos para O
gozo da imunidade fiscal e obtenção do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social- Cebas. Precedentes.
(RAIS 27093, Relator(a).,Min EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 02/09/2008,
DJe-216 DIVULG 13-11-2008 PUBLIC 14-11-2008 EMENT VOL-02341-02 PP-00244)
EMENTA:
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. HVIUNIDADE.
CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENT E DE ASSIST ÊNCIA SOCIAL -
CEBAS. RENOVAÇÃO PERIÓDICA. CONST IT UCIONALIDADE. DIREITO
ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. OFENSA AOS ARTIGOS 146, II e 195, § 7° DA CB/88.
INOCORRÊNCLA. 1. A imunidade das entidades' beneficentes de assistência social às
contribuições sociais obedece a regime jurídico definido na Constituição. 2. O inciso II
do art. 55 da Lei n. 8.212/91 estabelece como uma das condições da isenção tributária
das entidades filantrópicas, a exigência de que possuam o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social - CEBAS, renovável a cada três anos. 3. A
jurisprudência desta Corte é firme no sentido de afirmar a inexistência de direito
adquirido a regime jurídico, razão inativa pela qual não há razão para falar-se em
direita à imunidade por prazo indeterminado.
4. A exigência de renovação periódica do CEBAS não ofende os artigos 146, II e 195, §
7'fl da Constituição. Precedente [RE n. 428.815, Relator o Ministro SEPÚLVEDA
PERTENCE, DJ de 24. 6. 05 ]. 5. Hipótese em que a recorrente não cumpriu as
requisitos legais de renovação da certificada. Recurso não provido.
RMS 26.932/DF - DISTRITO FEDERAL
Relator(a): M/n. JOAQUIM BARBOSA
Julgamento: 01/12/2009 Órgão Julgador: Segunda Turma
EÂ/ÍENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE DE ENTIDADE
BENEFICENT E. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENT E – CEBAS
EMITIDO
E
PRETENSAMENTE
RECEPCIONADO
PELO
DECRETO-LEI
1.752/1977. DIREITO ADQUIRIDO. ART. 195, § 7° DA CONSTITUIÇÃO.
DISCUSSÃO SOBRE O QUADRO FÁTICO. ATENDIAJENT O OU NÃO DOS
REQUISITOS LEGAIS. 1. Nenhuma imunidade tributária É absoluta, e o
reconhecimento da observância aos requisitos legais que ensejam a proteção
constitucional dependem da incidência da norma aplicável no momento em que o
Fl. 5176
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.201 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.002988/2008-29

controle da regularidade é executado, na periodicidade indicada pelo regime de
regência. 2. Não há direito adquirido a regime jurídico relativo à imunidade tributária.
A concessão de Certificado de Entidade Beneficente - Cebas não imuniza a instituição
contra novas verificações ou exigências, nos termos do regime jurz'dico aplicável no
momento em que o controle é efetuado. Relação jurídica de trato sucessivo. 3. O art. 11
§ 1 "do Decreto-lei 1.752/1977 não afasta a obrigação de a entidade se adequar a
novos regimes jurídicos pertinentes ao reconhecimento dos requisitos que levam à
proteção pela imunidade tributária. 4. Não cabe mandado de segurança para discutir a
regularidade da entidade beneficente se for necessária dilação probatório. Recurso
ordinário conhecido, mas ao qual se nega provimento.
Súmula STJ n° 352
A obtenção ou a renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social (Cebas) não exime a entidade do cumprimento dos requisitos legais
supervenientes.
Assim, tese não acatada.
Do procedimento fiscal adotado (itens V. VI da defesa)
O procedimento administrativo reclamado pela defesa encontrava-se § 4°, da Lei
8.212/91, acrescentado pela Lei n° 9.731, de 11/12/98, nos seguintes termos:
Art. 55...
...
§ 4o O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS cancelará a isenção se verificado o
descumprimento do disposto neste artigo.
Por outro lado a regulamentação do referido dispositivo legal foi feito por meio do
Decreto 3.048/99, que no seu art. 206, § 8°, incisos I, II, IH e IV prevê o procedimento
administrativo do cancelamento da isenção nas hipóteses de não cumprimento, pelas
entidades beneficiadas, dos requisitos legais.
Entretanto, com a edição da Medida Provisória n° 446, de 07 de novembro de 2008,
vigente à época do lançamento, que revogou expressamente o art. 55 da Lei 8.212/91, o
referido procedimento administrativo (Ato Cancelatório da Isenção) também foi extinto
por falta de previsão legal.
Por sua vez, a própria Medida Provisória, no seu art. 31 dispôs que, constatado o
descumprimento pela entidade dos requisitos legais para o gozo da isenção, a
fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o auto de infração
relativo ao período correspondente e relatará os fatos que demonstram o não-
atendimento de tais requisitos.
Art. 31.Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na Seção I
deste Capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o auto
de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos que demonstram o
não-atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.
§1° O lançamento terá como termo inicial a data da ocorrência da infração que lhe deu
causa.
§2o O disposto neste artigo obedecerá ao rito processual do Decreto 70.235, de 6 de
março de 1972.
Fl. 5177
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.201 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.002988/2008-29

Deve ser enfatizado que os requisitos a serem observados para o gozo da isenção,
período de 01/2004 a 12/2004, são os previstos no art. 55, da Lei 8.212/91, ou seja, a
legislação vigente na data dos fatos geradores.
Entretanto, conforme dispõe o CTN art l54, o procedimento do cancelamento da isenção
deve obedecer às normas vigentes na data do ato (normas procedimentais). Assim, tendo
em vista que a ação fiscal, ora em apreço, ocorreu em 19/12/2008, já na vigência da MP
446/2008, é possível o lançamento do crédito tributário, conforme dispõe o art. 31 da
referida MP.
Cabe salientar que embora a MP 446 não tenha sido aprovada pelo Poder Legislativo,
durante o período de sua vigência produziu todos os efeitos jurídicos, tendo em vista
que o que dispõe o § 11, do art. 62, da Constituição Federal:
Art. 62....
...
§ 11. Não editado o decreto legislativo a que se refere o § 3° até sessenta dias após a
rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e
decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas.
Desta forma, ao contrário do alegado pela Impugnante, não houve desrespeito ao
princípio da legalidade no procedimento fiscal, razão pela qual não há vício de nulidade
no Auto de Infração em questão.
Neste mesmo giro, não cabe a discussão acerca da competência do auditor fiscal para
cancelar Certificados ou emitir atos Cancelatórios: o presente processo deriva do estrito
cumprimento do mandamento legal posto no artigo 31 da MP 446/2008: lavratura de
Auto de Infração em face da constatação de desrespeito às condições do beneficio fiscal.
Da alegada quebra de sigilo fiscal (item VII da defesa)
Ao contrário do argüido pela empresa, não houve quebra de sigilo fiscal de terceiros,
tanto que, no exame da situação econômica dos beneficiários de gratuidades, relativos
ao feito, o fisco salienta, em sua informação de fls. 1329 (item 28.10.1) que:
“Deixou-se de juntar cópias destas consultas para proteger o sigilo fiscal das pessoas
envolvidas”
A previsão do art. 198 do Código Tributário Nacional não se aplica ao procedimento
fiscalizatório em análise, tendo em vista que não houve divulgação, pela autoridade
fiscal, de informações sobre a situação econômica ou financeira de quaisquer terceiros.
Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, por
parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão do
oficio sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e
sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades. (Redação dada pela Lcp no
104, de 10.1.2001)
Uma vez que todo o normativo legal que sustenta a imunidade de entidades beneficentes
condiciona a sua concessão à qualidade dos usuários atendidos, é requisito para o
deslinde do julgamento que se possa aferir esta qualidade. Os dados pesquisados pela
fiscalização integram as bases dos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil,
sendo ônus da autuada demonstrar que os beneficiados pelos serviços por ela prestados
fossem efetivamente necessitados de assistência social, ônus do qual não se elidiu, dado
que nada comprovou, no feito, neste sentido.
Assim, defesa não acatada neste ponto.
Fl. 5178
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.201 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.002988/2008-29

Do período dos lançamentos (item VIII da defesa)
Nos termos dos relatórios DAD, DSD e Fatos Geradores que integram estes autos, os
presentes lançamentos versam sobre o período de 01 a 06/2004.
Assim, nada se tem a acatar do pleito da defesa uma vez que inexistem apurações em
outros períodos.
Da análise acerca da Contabilidade da Impugnante (itens IX, XVIII, XXV, XXVI,
XXVII da defesa).
Quanto aos empréstimos a sócios, a defesa não trouxe prova em seu favor: ou seja,
assim como durante a ação fiscal, não fez juntar, em sua impugnação, os contratos e os
lançamentos contábeis relativos à remessa e ao retomo dos valores transferidos aos
sócios (Anexo XIX do Auto de Infração n° 37.157.938-4).
Quanto às divergências entre os documentos contábeis, os documentos de suporte e o
Relatório Anual de Atividades, a autuada novamente limita-se a argüir a inexistência
das diferenças apontadas nos Anexos XVI e VII do Auto de Infração n° 37.157.938-4.
Apesar de saber os documentos que se apontam como conflituosos, não traz provas em
contrário e tampouco explica as divergências apontadas nos mencionados anexos.
Quanto à reavaliação de Ativos, a autuada não nega a irregularidade apontada pela
fiscalização: limita-se a alegar que tal matéria não afeta o direito em julgamento. Ora, se
é a Contabilidade elemento fundamental para que se verifique a condição de imunidade
pleiteada pelo contribuinte, todos os lançamentos contábeis devem ser profundamente
investigados como sinal da regularidade de tais registros.
Ademais, a avaliação dos Ativos tem relevante significância para todos os interessados
na atividade empresarial da autuada, inclusivo o Fisco, uma vez que representa a
composição do Patrimônio da empresa (verdadeira garantia sua relação com toda a
sociedade).
Quanto às demais questões atinentes à Contabilidade da Autuada, renovaremos a
exposição de motivos declinada no Auto de Infração - n° 37.157.932-5:
“”
Do prazo de escrituração (item Q da defesa)
A empresa admite em sua peça impugnatória (item 93 da 1219) que não registrou seus
lançamentos contábeis na época assinalada pelo Fisco. Também anuncia (item 96 def
12.19) que não há prazo estabelecido para tal atividade.
Ora, além de carecer de lógica a tese de que a entidade poderia lançar a qualquer
tempo suas operações contábeis, o que inviabilizaria qualquer atividade investigatória
ou fiscalizatória de terceiros interessados, existe na legislação previdenciária especial
previsão sobre este prazo:
Regulamento da Previdência Social-Regulamento (Decreto n. ° 3. 048/99).
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontados, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
(...)
Fl. 5179
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-009.201 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.002988/2008-29

§ 13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente escriturados nos
livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização apos noventa dias contados da
ocorrência dos fatos geradores das contribuições, devendo, obrigatoriamente: (..)
(grifo não original)
Resta assim confirmado o equívoco na conduta da autuada, apontado na presente
autuação.
Do parecer dos Auditores Independentes (itens N, O e P da defesa)
Neste terna cabe acolher os argumentos da defesa no que se refere à validade do
parecer, uma vez que a própria fiscalização atesta que houve a apresentação de
registro na CVM de, pelo menos, um dos auditores responsáveis: o Sr. Ivan Roberto dos
Santos.
Considera-se, assim atendida, a exigência exposta no artigo 5° do Decreto 2.536/98
que trata da apreciação das demonstrações contábeis elo CNAS.
Superada a discussão acerca da validade de tal parecer, cabe então discutir os efeitos
de seu resultado. A referida manifestação técnica traz em seus itens 3, 4 e 5(fl. 55) :
A entidade não procedeu ao final dos exercícios acima (2202, 2003 e 2004), de forma
plena, à conciliação do saldo contábil de Anuidades a Receber.
Não foram constituídas de forma integral as Provisões para Férias e Encargos de
Funcionários.
Não foi possível determinar se os ajustes dos saldos das contas resultariam em efeitos
relevantes sobre as Demonstrações Contábeis de 2002, 2003 e 2004.
Ora, trata-se diretamente do período em análise e tais condutas caracterizam o
descumprimento de formalidades previstas na Contabilidade apresentada à
Fiscalização. Basta a simples conclusão de que foi impossível, para a Auditoria,
avaliar as conseqüências dos ajustes de contas nas Demonstrações do exercício em tela
para que se tenha prejudicada a análise pretendida pela fiscalização previdenciária.
Gize-se que sobre a entidade em gozo de benefício fiscal recai todo o ônus de
demonstrar o atendimento de requisitos legais disposto nos artigo no artigo 55 da Lei
8212/91. O que pode ser “ressalvado em parte” no mundo contábil, não
terá, necessariamente validade para atestar situações peculiares do contribuinte.
Assim, mesmo que o parecer acima avalie como superável tais condutas, como avaliar
o atendimento dos requisitos para o benefício da imunidade, se não há certeza sobre
valores que diretamente interessam ao Fisco?
Desta feita, entende-se como relevantes, as ressalvas negativas feitas pela Auditoria
independente, sobre a Contabilidade da autuada, para os trabalhos da fiscalização
previdenciária.
Da afirmação fiscal de que teria recebido todos os documentos requestados (item I da
defesa)
Trata-se de mera alegação sem a devida comprovação documental.
Improcedente.
Das regras de escrituração (itens F, J, D, E, G, H, K, L, L, X, AB da defesa)
Fl. 5180
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-009.201 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.002988/2008-29

As demonstrações contábeis são ferramentas de extrema importância social e devem
refletir com a máxima exatidão e clareza os resultados conquistado pelas empresas,
assim como a sua situação patrimonial.
Daí a importância de os livros contábeis da empresa buscarem a máxima clareza e
fidedignidade, seguindo princípios e orientações técnicas que não se constituem em
mera formalidade, mas sim, medidas de cautela que assegurem a compreensão dos
dados nela registrados por todos os interessados (credores, contribuintes, sócios
minoritários, Fisco, Sociedade etc).
A legislação previdenciária em diversos momentos destaca a inafastável importância
da contabilidade:
Lei no 8.212/91
Art. 15. Considera-se:
I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os Órgãos e
entidades da administração pública direta, indireta e fundacional;
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
Art. 33. À Secretaria da Receita federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, fiscalização, arrecadação,
cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do art.
11, as contribuições incidentes a título de substituição e as devidas a outras entidades e
fundos.
§ 1o É prerrogativa da Secretaria da Receita federal do Brasil, por intermédio dos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, o exame da contabilidade das
empresas, ficando obrigados a prestarem todos os esclarecimentos e informações
solicitados, o segurado e os terceiros responsáveis pelo recolhimento das contribuições
previdenciárias e das contribuições' devidas' a outras entidades e fundos.
(...)
§ 6° Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa,
a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ónus
da prova em contrário.
Decreto no 3.048/99
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o monta das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
(...)
Fl. 5181
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-009.201 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.002988/2008-29

§ 13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente escriturados nos
livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após noventa dias contados da
ocorrência dos fatos geradores das contribuições, devendo, obrigatoriamente:
I - atender ao princípio contábil do regime de competência; e
II - registrar, em contas individualizadas, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente, as rubricas integrantes e
não integrantes do salário-de-contribuição, bem como as contribuições descontadas do
segurado, as da empresa e os totais recolhidos, por estabelecimento da empresa, por
obra de construção civil e por tomador de serviços.
§ 14. A empresa deverá manter à disposição da fiscalização os códigos ou abreviaturas
que identifiquem as respectivas rubricas utilizadas na elaboração da folha de
pagamento, bem como os utilizados na escrituração contábil.
§ 15. A exigência prevista no inciso II do caput não desobriga a empresa do
cumprimento das demais normas legais e regulamentares referentes à escrituração
contábil.
Art. 235 Se, no exame da escrituração contábil de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real da
remuneração dos segurados a seu serviço, da receita ou do faturamento e do lucro, esta
será desconsiderada, sendo apuradas e lançadas de ofício as contribuições devidas,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
(grifo não original)
As Normas Brasileiras de Contabilidade As Normas Brasileiras de Contabilidade
(NBC) constituem-se num conjunto de regras e procedimentos de conduta que devem
ser observados como requisitos para o exercício da profissão contábil, bem como os
conceitos doutrinários, princípios, estrutura técnica e procedimentos a serem aplicados
na realização dos trabalhos previstos nas normas aprovadas por resolução emitidas
pelo Conselho Federal de Contabilidade.
Desta feita, pelo exposto acima, as empresas em gozo de isenção, assim como todas as
outras, devem, na ausência de determinação legal diversa, observar as normas acima
postas.
Outro não deveria ser o entendimento, uma vez que, sendo de interesse social a
observância destas regras pelas' empresas em geral, por maiores motivos devem
também ser observadas pelas entidades que usufruem ou pretendem usufruir benefícios
fiscais. Sobre tais pessoas jurídicas incide de forma ainda mais contundente o interesse
da sociedade.
Assim posto, passaremos a analisar as questões atinentes à escrita contábil da autuada.
A Norma Brasileira de Contabilidade - NBCT 2 estabelece as formalidades a serem
adotadas:
2.1.1 - A Entidade deve manter um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e
fatos administrativos, através de processo manual, mecanizado ou eletrônico.
2.1.2 - A escrituração será executada:
a) em idioma e moeda corrente nacionais;
b) em forma contábil;
c) em ordem cronológica de dia, mês e ano;
Fl. 5182
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-009.201 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.002988/2008-29

d) com ausência de espaços em branco, entrelinhas, borrões, rasuras, emendas ou
transportes para as margens;
e) com base em documentos de origem externa ou interna ou, na sua falta, em
elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.
2.1.2.1 - A terminologia utilizada deve expressar o verdadeiro significado das
transações.
2.1.2.2 - Admite-se o uso de códigos e/ou abreviaturas nos históricos dos lançamentos,
desde que permanentes e uniformes, devendo constar, em elenco identificador, no
"Diário" ou em registro especial revestido das formalidades extrínsecas.
2. 1. 3 - A escrituração contábil e a emissão de relatórios, peças, análises e mapas
demonstrativos e demonstrações contábeis são de atribuição e responsabilidade
exclusivas de Contabilista legalmente habilitado.
2.1.4 “- O Balanço e demais Demonstrações Contábeis de encerramento de exercício
serão transcritos no "Diário", completando-se com as assinaturas do Contabilista e do
titular ou representante legal da Entidade. Igual procedimento será adotado quanto às
Demonstrações Contábeis elaboradas por força de disposições legais, contratuais ou
estatutárias.
2.1.5 - O "Diário" e “Razão” constituem os registros permanentes da Entidade.
Os registros auxiliares, quando adotados, devem obedecer aos preceitos gerais da
escrituração contábil, observadas as peculiaridades da sua função. No "Diário" serão
lançadas, em ordem cronológica, com individuação, clareza e referência ao documento
probante, todas as operações ocorridas, incluídas as de natureza aleatória, e quaisquer
outros fatos que provoquem variações patrimoniais.
2.1.5.1 - Observado o disposto no "caput", admite-se:
a) a escrituração do "Diário" por meio de partidas mensais;
b) a escrituração resumida ou sintética do "Diário", com valores totais que não
excedam a operações de um mês, desde que haja escrituração analítica lançada
2.1.5.2 – Quando o “Diário” e o Razão” forem feitos por processo que utilize fichas ou
folhas soltas, deverá ser adotado o registro "Balancetes Diários e Balanços".
2.1.5.3 - No caso de a Entidade adotar para sua escrituração contábil o processo
eletrônico, os formulários contínuos, numeradas mecânica ou tipograficamente, serão
destacados e encadernados em forma de livro.
NBC T 2.7 - Do Balancete
01. O balancete de verificação do razão é a relação de contas, com seus respectivos
saldos, extraída dos registros contábeis em determinada data.
02. O grau de detalhamento do balancete deverá ser consentâneo com a sua finalidade.
03. Os elementos mínimos que devem constar do balancete são:
a) identificação da Entidade;
b) data a que se refere;
c) abrangência;
d) identificação das contas e respectivos grupos;
Fl. 5183
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-009.201 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.002988/2008-29

e) saldos das contas, indicando se devedores ou credores;
f) soma das contas e respectivos grupos
04. O balancete que se destinar a fins externos à Entidade deverá conter nome e
assinatura do
05. O balancete deve ser levantado, no mínimo, mensalmente.
Primeiro: confirmamos que o Balanço da entidade deve, necessariamente, integrar o
Livro Diário, não podendo ser substituídos por simples planilhas;
Segundo: O Livro Razão deve conter os totais de Saldos Credores e Devedores (o
sistema utilizado pela empresa deveria estar atento a esta exigência). Os saldos
verticais referem-se apenas à exigência “e ” da NBC T 2. 7 transcrita.
Conduta corretamente reprovada pela fiscalização.
Quanto à adoção de contabilidade descentralizada por filial, de fato, como sustenta a
defesa, não se exige que uma única escrituração seja feita em todas as filiais. Todavia,
também não se pode olvidar que, para a construção de um resultado global da
entidade, necessário para verificação de sua regularidade como entidade merecedora
de benesse fiscal, deve-se zelar pela uniformidade dos sistemas de registro contábil.
Neste ponto, a própria autuada reconhece que trabalha com Planos de Contas
hierarquizados de forma distinta. E mais, declara possuir critérios nacionalmente
uniformes de contabilização, sem, no entanto, demonstrar esta padronização.
NBC T 2.6 - Da Escrituração Contábil das Filiais
01. A Entidade que tiver unidade operacional ou de negócios, que como filial, agência,
sucursal ou assemelhada, e que optar por sistema de escrituração descentralizada,
deverá ter registros contábeis que permitam a identificação das transações de cada
uma dessas unidades, observado o que prevê a NBC T 2 – Da Escrituração Contábil.
02. A escrituração de todas as unidades deverá integrar um único sistema contábil, com
a observância dos Princípios Fundamentais da Contabilidade aprovados pelo Conselho
Federal de Contabilidade.
03. O grau de detalhamento dos registros contábeis ficará a critério da Entidade.
04. As contas recíprocas relativas às transações entre matriz e unidades, bem como
entre estas, serão eliminadas quando da elaboração das demonstrações contábeis.
05. As despesas e receitas que não possam ser atribuídas às unidades serão registradas
na matriz.
06. O rateio de despesas e receitas, da matriz para as unidades, ficará a critério da
administração da Entidade.
O normativo considerado pela fiscalização (Decreto 3000/1999) aplicável na
tributação do lucro real, apenas serve para ratificar a necessidade de que informações
descentralizadas sejam consolidadas quando a situação depende da análise do
resultado global do contribuinte. É necessário na apuração pelo Lucro Real e, de forma
similar, na pesquisa sobre regularidade da entidade imune, tendo-se em conta a
necessidade de se avaliar o comprimento de todos os requisitos legais para exercício do
benefício.
Fl. 5184
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-009.201 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.002988/2008-29

A própria entidade reconhece esta necessidade e afirma que teria incorporado na
matriz os resultados das filiais ou promovido escrituração contábil regular se no
entanto, comprovar suas alegações.
Assim, agiu com acerto a fiscalização previdenciária quando registrou a falta de
integração contábil entre matriz e filiais.
Neste ponto, vale também reprovar a conduta da autuada, por ela confirmada, de que
teria contabilizado operações de várias filiais de Santa Catarina em um único CNPJ :
0952-33 (Colégio Pedro Antônio Fayal).
Ora, é de clareza solar que, ao optar por trabalhar com contabilidade descentralizada,
a autuada deveria registrar, deforma separada, o movimento de cada uma das filiais.
Impossível acatar a sua justificativa neste tema, uma vez que a forma de registro
contábil eleita pela empresa é por ela mesma desrespeitada.
Por fim, o uso de planilhas eletrônicas como ferramenta auxiliar na Contabilidade é
extremamente salutar e eficiente. Todavia, tais planilhas não podem substituir Livros e
Demonstrativos sem que se apresentem e sem que contenham todas as formalidades
acima postas.
Dos Ajustes de Exercícios Anteriores (item AC da defesa)
O demonstrativo de f. 178 traz no campo “Ajustes de Exercícios Anteriores" o valor de
R$ 7. 016. 631,84. Tal informação foi confirmada pela defesa.
Todavia, o contribuinte tenta fazer prevalecer o entendimento de que tais valores são
compostos de transferências entre as diversas filiais!
Trata de mera alegação, que, em descompasso com os seus próprios registros
contábeis, não merece qualquer acolhida. Deve-se destacar a conceituação da referida
conta, está exposta na Lei 6404/76:
Art. 186. A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados discriminará:
I - o saldo do início do período, os ajustes de exercícios anteriores e a correção
monetária do saldo inicial;
II - as reversões de reservas e o lucro líquido do exercício;
III - as transferências para reservas, os dividendos, a parcela dos lucros incorporada
ao capital e o saldo ao fim do período.
§ 1 ° Como ajustes de exercícios anteriores serão considerados apenas os decorrentes
de efeitos da mudança de critério contábil, ou da retificação de erro imputável a
determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subseqüentes.
§ 2° A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados deverá indicar o montante do
dividendo por ação do capital social e poderá ser incluída na demonstração das
mutações do patrimônio líquido, se elaborada e publicada pela companhia.
(grifo não original)
Desta feita, agiu corretamente a fiscalização ao apontar mais este elemento da
Contabilidade do contribuinte.
Da ausência de registro de movimentação financeira e de extratos bancários (item W,
V, da defesa)
Fl. 5185
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-009.201 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.002988/2008-29

O relatório fiscal em seu item 6.12 (f. 63) aponta seis filiais que não informaram os
extratos bancários solicitados. No item 6.1.2.1 Çf. 63), do mesmo relatório, são
apontadas as divergências existentes entre as informações das instituições bancárias e
as registradas na Contabilidade.
Quanto à não entrega de extratos, a defesa penas trata da filial 1991-01. O contribuinte
confirma ter trazido a documentação da referida filial quando a autoridade fiscal já
havia dado por encerrado o prazo de recebimento (ratificando a conduta a ela
atribuída nesta autuação). Desarrazoada é sua alegação de que teria “entendido” que
o fiscal já tivesse satisfeito com a amostragem de documentos apresentada.
Quanto às divergências apontadas na Contabilidade no item 6.12, a defesa apenas
trata da filial 1959-63 (Superintendência). Todavia a documentação relativa a suas
alegações (Anexos do Processo 14751002985/2009-95 DEBCAD 7.15 7. 938-4) apenas
traz lançamentos da filial 0001-19 e cópia de extrato bancário do BRADESCO sem
identificação do CNPJ e com a coluna de data encoberta. Alegação não demonstrada.
Destaque-se que para as demais filiais indicadas neste tópico, nada trouxe em sua
defesa.
Da inexistência de livros contábeis anteriores ao de número “I ” (item AA da defesa)
A entidade sustenta que mantinha escrituração anterior, sem numeração de livros. T
rata-se de mera alegação, sem prova. Improcedente.
Das divergências entre os valores das demonstrações de 2003 e de 2004 (itens S, T da
defesa)
O contribuinte não se insurge contra as diferenças apontadas: sustenta a existência de
tais diferenças pelos tipos dos Balanços auditados (em 2003 Analítico e em 2004
Consolidado).
Dispiciendo que se afirme que independentemente do nível de detalhamento das contas,
estas não podem apresentar, por isto, valores totais divergentes. Carece fortemente de
mérito esta afirmação da empresa.
Quanto ao uso de valores declarados para o exercício de 2002 no Balanço de 2004,
esta não pôde ser verificada pelos documentos trazidos aos autos.
Nesta mesma seara, reclama de que a fiscalização previdenciária teria ignorado a
Demonstração “Compensado " que explicaria as divergências apontadas.
Primeiro, a referida demonstração tanto não foi ignorada, que foi juntada ao processo
pelo próprio autuante (f. 411).
Segundo, o item 6.101 (f. 62) traz planilha que apresenta as diferenças entre o PELP e
o PL de 2003, declarados nos Balanços de 2003 e de 2004. Tais diferenças importam
em R$ 411.171,68 e R$ 401.171,63, respectivamente e não se pode explica-las pela
análise de demonstrativo “Compensado” que apresenta outros valores.
Tese não atacada.
Das filiais com massa salarial e vínculos (item Y da defesa)
A empresa não explica a situação em tela, limitando-se a alegar o encerramento das
atividades antes de 2004 ou a inexistência delas no mesmo exercício. Tal assertiva não
tem o condão de fazer desaparecer os registros de pagamentos a obreiros, indicando a
necessidade de registrar, ao menos, estas despesas da filial.
Defesa não acatada.
Fl. 5186
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-009.201 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.002988/2008-29

“”
Do percentual de 20% e da vinculação ao PROUNI (itens X. XI, XII. XIII, XIV, XX,
XXIII e XXIV da defesa)
.O presente crédito versa sobre o lançamento das contribuições devidas à Previdência
Social, em decorrência da descaracterização do contribuinte da condição de imune nos
termos dos artigos 195, §4° da CRFB e 55 da Lei 8.212/91.
Não cabe, desta feira, a investigação de condição específica à concessão do CEBAS
(Decreto 2536/98): ou seja, a aplicação de 20% de sua Receita Bruta em gratuidades e o
limite máximo do direito a ser considerado (isenções usufruÍdas). Tais restrições não
constam no rol de requisitos do beneficio em tela, sendo matéria estranha ao presente
crédito.
As informações apuradas atinentes a esta matéria já foram, conforme atesta a autoridade
lançadora, objeto de Representação Administrativa ao MPAS, que verificará a
composição e a adequação do percentual exigido.
Igual sorte tem as alegações acerca dos benefícios cabíveis para as empresas integradas
ao PROUNI, vez que também remetem ao mencionado Certificado.
O que se impõe como relevante ao presente julgamento é o perfil dos destinatários das
referidas gratuidades: deste ônus não se desincumbiu o contribuinte quando não
comprovou a situação de hipossuficiência de sua clientela.
Teses prejudicadas.
Da análise dos requisitos da Lei 8212/91 (itens XV, XVI, XVII da defesa)
Quanto ao mérito, cabe a analise do direito a isenção, alegado pela Impugnante. A
Constituição Federal de 1988 dispõe no seu artigo 195, parágrafo 7°, a possibilidade de
as entidades beneficentes de assistência social gozarem da isenção das contribuições
previdenciárias - cota patronal - desde que atendam os requisitos estabelecidos em lei,
no caso em lei ordinária.
A Lei 8.212/91 regulamentou o artigo 195 da Constituição Federal de 1988,
disciplinando o comando constitucional inserido no parágrafo 7° desse artigo. No seu
artigo 55, estabeleceu os requisitos que devem ser atendidos, de forma cumulativa, pelas
entidades beneficentes e de assistência social, para estarem autorizadas a deixar de
recolher a cota patronal da contribuição previdenciária. Referido dispositivo legal
dispõe:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência .social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal
ou municipal;
II - seja portadora do registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovados a cada três
anos;
III - Promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a
pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de
deficiência;
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título;
Fl. 5187
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-009.201 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.002988/2008-29

V – apliquei integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão do
INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades;
(...)
§6° A inexistência de débitos em relação às contribuições sociais é condição necessária
ao deferimento e a manutenção da isenção de que trata este artigo, em observância ao
disposto no § 39 do art. 195 da Constituição.
Conforme foi informado no antes resumido Relatório Fiscal (fls. 1258 a 1390), o
lançamento foi efetuado com base no artigo 31 da MP 446/2008, em virtude de diversas
irregularidades anotadas durante a auditoria fiscal.
Ou seja, durante o período do lançamento (07/2004 a 12/2004), a Impugnante não
comprovou haver cumprido alguns dos requisitos previstos no art. 55 da Lei 8.21291
para ter direito ao gozo da isenção prevista no parágrafo 7°, do art. 195, da Constituição
Federal, razão pela qual a fiscalização da Receita Federal do Brasil lavrou o presente
auto de infração, constituindo o crédito devido, nos termos do art. 31 da MP 446, de
07/11/2008.
No tocante a suas atividades, gize-se que o conteúdo fundamental do que se deve
entender por aplicação em Assistência Social beneficente refere-se à prestação
concedida “a quem dela necessitar” (art. 203, CF/88) para atendimento de suas
“necessidades básicas” (art. 1°, da Lei 8.742/93).
No ensejo, reproduzimos a seguir, brilhante ensinamento do ilustre e saudoso Professor
Celso Barroso Leite, no artigo “FILANTROPIA E ASSISTENCIA SOCIAL” publicado
na Revista de Previdência Social 199/533:
“Embora não menos amplo que o da filantropia, o conceito de assistência social
oferece a vantagem da característica comum dos seus destinatários: a necessidade que
têm dela. Enquanto as entidades filantrópicas prestam serviços úteis e com freqüência
valiosos, mas nem sempre essenciais, a assistência social tem por objetivo atender as
necessidades vitais das pessoas que carecem dela. Convém insistir nesse ponto: a
necessidade da existência individual ou social, é inerente a sua natureza.
Uma entidade que ofereça, por exemplo, programas culturais gratuitos de alto nível a
pessoas que não dispõem de recursos para pagar por eles, uma oportunidade valiosa,
benéfica e de alguma maneira filantrópica. Entretanto, isso não corresponde a uma
necessidade básica, vital, dessas pessoas, que decerto apreciam os programas culturais
de bom nível, mas poderiam viver sem eles. Ainda por outras palavras: trata-se de algo
mais e não de um mínimo e em última análise é essa a diferença entre filantropia e
assistência”.
Desta forma, embora a Impugnante alegue que aplica em Assistência Social montantes
até superiores ao exigido pela obtenção de seus Certificados, o fato é que, não há a
comprovação, nos autos, de que as gratuidades alegadas foram destinadas a pessoas
carentes, que constituem o público alvo da assistência social.
A autuada não trouxe, em seu favor, nenhum documento que ateste a situação de
hipossuficiência de seus beneficiários. Ao contrário, conforme transcrito pela
fiscalização às fls. 1266 e 1277, reconhece o perfil privilegiados de seus alunos.
A LOAS (Lei 8741/93) estabelece em ser artigo 20. §3o um critério para se considerara
uma pessoa carente de recursos de prover seu sustento:
Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de 1 (um) salário mínimo
mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso com 70 (setenta) anos ou mais e
Fl. 5188
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2202-009.201 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.002988/2008-29

que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la
provida por sua família.
§ 3 ° Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência
ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1⁄4 (um quarto) do
salário mínimo.
Ao lado de não ter havido a demonstração do perfil exigido de beneficiários, a
fiscalização acrescenta que os gastos considerados pela impugnante como despesas em
Assistência Social tampouco puderam ser verificados, tendo em vista que a mesma
utiliza-se de sistemática contábil descaracterizada conforme motivos já expostos.
Assim, a entidade não logrou êxito em demonstrar tal requisito.
De mesmo modo, quanto aos requisitos IV (distribuição para sócios) e V (aplicação de
resultado operacional) do artigo 55 da Lei 8.212/91 acima postos, o contribuinte, quer
durante a ação fiscal quer na presente impugnação, não demonstrou que a sua
contabilidade traduz a sua realidade econômica, financeira e patrimonial em virtude das
falhas já expostas.
Reforçando a ausência do direito à imunidade, merece maior destaque o fato de a
entidade ter débitos junto à Seguridade Social (conforme apontado no relatório fiscal)
reconhecidos a partir de suas próprias GFIP.
Em sua defesa, limita-se a argüir que inexistem as diferenças apontada. Alega, sem
demonstrar os erros em suas próprias declarações. Improcedente ratificando a qualidade
de devedora da impugnante e o desrespeito ao §6° do artigo 55 acima.
Quanto à Intimações de Pagamento resolvidas, os recolhimentos apresentados após o
exercício de 2004 apenas confirmam que, no período de exercício da benesse fiscal, o
contribuinte descumpriu o regramento legal.
Por tudo exposto, não há como acolher o direito à imunidade, uma vez desatendidos os
requisitos legais.
Sujeição passiva
O presente AI trata da cobrança das contribuições sociais devidas em função da
verificação do descumprimento de vários requisitos à imunidade usufruída pela
impugnante em 2004. Tais lançamentos se tomam possíveis a partir da competência na
qual se verifique o desrespeito à disciplina legal que regula a matéria Desta feita, não
cabe a alegação da defesa baseada em imunidade a que não faz jus, conforme
conclusões deste julgado.
Da conta “Imobilizado em Formação” e do alegado Descompasso entre as demandas
dos dois MPF (item X da defesa)
A defesa atesta que os documentos não apresentados não tiveram sua requisição
renovada pela fiscalização por ocasião do MPF de n° 04301100.2008.00111.
Tal defesa não merece prosperar diante das provas inquestionáveis de tais requisições
representadas no MPF (e correspondentes Termos de Início de Ação Fiscal-TIAF e de
Intimação para Apresentação de Documentos-TIAD) com a nova numeração anexo ao
relatório fiscal já resumido: fls. 1399 a 1431.
Improcedente.
Do princípio da Anterioridade (item XXI da defesa)
Fl. 5189
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2202-009.201 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.002988/2008-29

O princípio evocado pela defesa está posto §6° do art. 195 da mesma Carta Magna,
verbis:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições
sociais:
(...)
§ 6 ° - As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após
decorridos noventa dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou
modificado, não se lhes aplicando o disposto no art. 150, III, "b".
De clareza solar que a referida norma não se aplica ao caso em discussão. Não se trata
de cobrança de tributo novo, que só por lei há de ser instituído: o que se está a cobrar
são créditos DEVIDOS pela impugnante em decorrência de sua atividade empresarial
normal (Lei 8.212/91), uma vez descaracterizada a sua condição de entidade imune por
tudo já exposto.
Nada a acatar desta tese.
Do valor lançado (item XXII da defesa)
A irresignação do contribuinte atinge o valor do crédito lançado, por sua magnitude.
Ora, atividade fiscal é pautada estritamente pela legalidade e no caso em julgamento os
valores lançados encontram respaldo na legislação trazida no relatório FLD de fls. 1250
a 1253.
Por tudo exposto, resta julgar procedente em parte a defesa, acatando as suas seguintes
tese:
I – Exclusão do Sr. Nárcio Oliveira do rol de sócios;
II -Viabilidade de inclusão de serviços educacionais no conceito de Assistência Social;
Fica mantido o crédito tributário lançado, na íntegra, uma vez que as considerações
acima não afetam o montante devido.

Portanto, concordando em parte com os termos da decisão de primeira instância
administrativa, à exceção de duas questões que destacarei abaixo, e não tendo a recorrente
apresentando novas razões que pudessem alterar o entendimento deste julgador, encaminho meu
voto pela negativa de provimento do recurso voluntário, adotando a decisão da DRJ de origem
como minhas razões de decidir.
Os destaques que faço se referem à imunidade tributária e quanto ao Relatório de
Vínculos. Vejamos.
Imunidade.
Neste tocante, destaco que, após o julgamento do acórdão da DRJ, foi firmada
tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no recurso extraordinário 566.622/RS
segundo a qual “a lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas”.
Fl. 5190
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2202-009.201 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.002988/2008-29

Tal tese resulta do julgamento do recurso extraordinário e dos embargos de declaração opostos
pela Fazenda Nacional, conforme ementas a seguir:
IMUNIDADE – DISCIPLINA – LEI COMPLEMENTAR. Ante a Constituição Federal,
que a todos indistintamente submete, a regência de imunidade faz-se mediante lei
complementar.
(RE 566622, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 23/02/2017,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-186 DIVULG
22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017)
.............................................................................................................................................
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL. 1. Aspectos
procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são
passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a
definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. 2. É constitucional o art. 55,
II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo
art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001. 3.
Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.” 4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.
(RE 566622 ED, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA
WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
114 DIVULG 08-05-2020 PUBLIC 11-05-2020)
Assim, o campo restrito de atuação da lei ordinária diz respeito basicamente ao
funcionamento de tais entidades, o que se denominou de aspectos procedimentais. A imunidade,
por sua vez, compreendida como uma limitação constitucional ao poder de tributar, deve ser
regida exclusivamente por lei formalmente complementar, conforme do art. 146 da Constituição
Federal e do julgamento do RE 566.622/RS.
Portanto, entendo que, em razão do referido julgado, cabe verificar se contribuinte
atendia, no período da autuação, ao disposto no art. 14 do CTN, que tem status de lei formal
complementar, abaixo transcrito:
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância
dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer
título;
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos
institucionais;
Fl. 5191
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2202-009.201 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.002988/2008-29

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.
§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9o são exclusivamente,
os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata
este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.
(grifou-se)
No caso, conforme referido no Relatório Fiscal, verifica-se que a contribuinte
não ter logrado êxito em fazer prova de que cumpriu o determinado no art. 14, III, do
Código Tributário Nacional, que tem status de lei formal complementar, de modo que
compreendo que a contribuinte, não faça jus a imunidade/isenção prevista no art. 195, § 7o, da
CF/88.
No caso, conforme já exposto neste voto, não foi mantida pela contribuinte
escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de
assegurar sua exatidão, tendo a fiscalização se debruçado sobre a contabilidade da contribuinte
e apontado diversas falhas que não asseguram a exatidão de sua escrituração contábil.
Cabia a contribuinte apresentar a prova que opusesse as alegações da fiscalização,
não conseguindo a contribuinte demonstrar, com documentação hábil e idônea, juntada em anexo
à impugnação (art. 16, inciso III, do Decreto n° 70.235/72), que cumpriu, no período objeto da
autuação, os requisitos do art. 14 do CTN.
Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela contribuinte,
com fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei no 9.784/99, não deve ser dado
provimento recurso ora em análise. Ocorre quem no processo administrativo fiscal, tal qual no
processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do
contribuinte ora recorrente.
Súmula CARF no 88.
Insurge-se a recorrente quanto a ter sido relacionado os representantes legais, no
entanto, conforme Súmula CARF no 88, esta não atribui responsabilidade tributária às pessoas ali
indicadas, nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal,
tendo finalidade meramente informativa:
Súmula CARF no 88: “A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de
Representantes Legais - RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto
de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.” (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Desse modo, nos termos da Súmula CARF no 88, em razão da alegação da
recorrente não comportar discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal,
deixa-se de apreciar tal alegação.
Fl. 5192
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2202-009.201 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.002988/2008-29

Conclusão.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto à
solicitação de aplicação do art. 41 da Lei Complementar no 187, de 2021; e na parte conhecida,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 5193
DF CARF MF
Original